Tribunal: TJBA
Processo: 8022226-71.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8022226-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ESTADO DA BAHIA. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º, INC. I, DA LOJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações em que figure como parte o Estado da Bahia, inclusive embargos à execução fiscal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária do Estado. 2. Tendo os embargos por objeto a cobrança de crédito tributário (IPVA), deve a demanda ser apreciada pela vara especializada em matéria fazendária. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022226-71.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o Juízo de Direito da 1.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estêvão, e, como suscitado, Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça